Tribunal: TJDFT
Processo: 0731818-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO OU RPV. VALOR INCONTROVERSO.EXCESSO INEXISTENTE. RECURSO INTERPOSTO PELO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELOS AGRAVANTES PROVIDO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. A despeito das alegações articuladas pelo Distrito Federal em sua peça recursal não há no presente caso nenhuma justificativa jurídica para o pretendido acolhimento dos embargos interpostos. Assim, devem ser rejeitados os embargos diante da ausência de constatação das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. No que concerne aos embargos de declaração interpostos pelos agravantes, tendo em vista que, a despeito de ter dado provimento ao agravo de instrumento, o acórdão embargado não fez menção à possível inversão do ônus da sucumbência, deve ser provido o recurso para suprir a omissão constatada. 3.1. Nesse sentido, embora deva ser afastada a condenação dos então agravantes ao pagamento de honorários de advogado, diante da inexistência do excesso reconhecido pelo Juízo singular, supostamente decorrente da aplicação indevida do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, não é possível se falar em inversão do ônus da sucumbência para que seja a condenação imposta ao Distrito Federal em relação ao pagamento do montante dos honorários de advogado. 3.2. A esse respeito o enunciado no 519 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça prevê que “na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, não são cabíveis honorários advocatícios”.
4. As condenações de pagar impostas à Fazenda Pública devem seguir o procedimento previsto para o regime dos precatórios ou das requisições de pequeno valor, a depender do valor do crédito, nos termos do art. 100 da Constituição Federal.
5. A eventual controvérsia a respeito da quantificação do crédito não impede a expedição imediata do precatório ou requisitório referente ao valor incontroverso, de acordo com o art. 4o, § 3o, da Resolução n 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça. Nesse sentido é a tese fixada pelo Excelso Supremo o Tribunal Federal por meio do tema repercussão geral no 28. 5.1. O montante do crédito a ser satisfeito com a imediata a expedição de requisição de pagamento ou de precatório deve ser a diferença entre o valor exigido pelo credor e a quantia apontada como devida pelo ente público. Ademais, o procedimento a ser seguido, se por intermédio de precatório ou requisição de pagamento, deve ser definido diante do valor total que é exigido pelo credor.
6. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e desprovido. Recurso manejado pelos agravantes provido singelamente para afastar a condenação ao pagamento de honorários de advogado, anteriormente imposta pelo Juízo singular e, em relação aos valores incontroversos, para que proceda à expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor referente ao crédito incontroverso.